Tribunal: CARF
Processo: 19515.003938/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003938/2007-94
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-005.564 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GUARANA BRASIL DIFUSAO DE MODA LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. ADMISSIBILIDADE.
SÚMULA CARF N° 3.
Nos termos da Súmula CARF n° 3, para conhecimento do recurso de ofício
deve ser observado o limite de alçada vigente na data da apreciação em
segunda instância. Atualmente o limite de alçada é de $ 2.500.000,00,
estabelecida pela Portaria MF n° 63/2017. Como o valor exonerado é superior
ao limite de alçada atualmente vigente o recurso de ofício deve ser conhecido.
IRRF. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM
CAUSA.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
EXONERADO
PELA
DRJ.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PARA A
EXIGÊNCIA. RECURSO DE OFÍCIO NEGADO.
Para a exigência de Imposto de Renda Retido na Fonte por pagamento a
suposto beneficiário não identificado ou sem causa é necessário que seja
comprovado que tenha efetivamente ocorrido o pagamento. Essa é a conclusão
que se chega ao analisar os arts. 674 e 675 do RIR, que a Autoridade Fiscal
utilizou como fundamento para o lançamento de ofício. Não comprovado o
pagamento há de ser mantida a decisão da DRJ de cancelamento do auto de
infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Neudosn Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003938/2007-94
Fl. 1229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.564 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003938/2007-94

Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocada) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício contra o acórdão 16-25.158, de 29 de abril de 2010,
proferido pela 2a Turma da DRJ/SP1, que por unanimidade de votos julgou procedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo acima qualificado contra Auto de Infração lavrado
pela DEFIS/São Paulo com a exigência de créditos tributários no montante de R$ 6.914.872,70 a
título de Imposto de Renda Retido na Fonte, incluindo multa de ofício de 75% e juros de mora
calculados até 30/11/2007.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal juntado às e-fls. 386-387, a partir
da análise dos documentos contábeis e fiscais apresentados pelo sujeitos passivo, a Autoridade
Fiscal entendeu que havia divergência entre o valor registrado da receita bruta no Livro Caixa e
o informado na DIPJ no montante de R$ 5.102.604,09.
Segundo a Autoridade Fiscal, o sujeito passivo foi intimado a justificar a
divergência e não apresentou documentação consistente para justificar o fato e por isso teria
infringido os arts. 674 e 675 do RIR/99.
A base de cálculo do tributo exigido foi a diferença entre o valor declarado na
DIPJ e o escriturado no Livro Caixa.
Irresignado, o sujeito passivo apresentou impugnação que foi assim resumido no
acórdão de 1a instância:
Cientificado do feito em 10/12/2007 (fl.446), apresenta impugnação em
09/01/2008, impugnação de fls. 455/464, arguindo, em síntese, o seguinte:
 Uma das explicações para a diferença entre o informado em DIPJ e a
registrada em Livro Caixa é a venda à prazo de mercadorias, em que
parte do valor recebido ocorreu em exercício posterior (regime caixa),
enquanto os registros contábeis obedecem ao regime de competência;
 Outro motivo é que parte das receitas não registradas no caixa são
montantes depositados e registrados nas contas bancárias da empresa,
os quais foram corretamente debitados no Livro caixa;
 A interessada apresenta toda a documentação, a qual comprova os
lançamentos contábeis, tais como extratos bancários das contas
correntes (doc.02) e demonstrativo sintético da movimentação do Livro
Caixa (doc.03);
 A autoridade fiscal utilizou-se de duas presunções para a averiguação de
valor pago a beneficiário não identificado: 1)todo o valor faturado foi
recebido pela interessada e 2) o recurso não teria sido empregado para
pagamento de despesas necessárias da empresa;
Fl. 1230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.564 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003938/2007-94

 As presunções não se prestam para imputação de infração de pagamentos
a beneficiário não identificado ou despesas incorridas e não registradas;
 A jurisprudência é unânime em afastar a presunção para a imputação de
infrações como fez a autoridade fiscal em seu Auto de Infração;
 Cabe ao Fisco a comprovação da existência dos pagamentos e não se
basear em simples presunções;
 Não há comprovação dos pagamentos e nem de provas que imputassem à
contribuinte a realização de pagamentos a beneficiários não
identificados tampouco foi realizada a verificação para a sua
comprovação;
 Pede a improcedência do Auto de Infração e a anulação do crédito
tributário ora exigido nos autos.
A impugnação foi julgada procedente e o crédito tributário exonerado. O
fundamento da decisão está resumido na ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .
Ano-calendário: 2003
PAGAMENTO SEM CAUSA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE IRRF.
Para a autuação, por pagamento sem causa comprovada, deve-se,
primeiramente, averiguar a existência dos desembolsos efetuados pela
contribuinte, sem a qual não se pode imputar a infração prevista no parágrafo
1° do artigo 674 do RIR/99 (redação dada pela Lei n° 8.981 de 1995).
Impugnação Precedente
Crédito Tributário Exonerado
Pelo fato do montante exonerado ter superado o limite estabelecido na Portaria
MF n° 3, de 3 de janeiro de 2008, o Presidente da 2a Turma da DRJ/SPI recorreu de ofício da
decisão em atendimento ao disposto no art. 34 do Decreto 70.235/72.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Admissibilidade
O Recurso de Ofício foi interposto pelo fato do valor exonerado ter ultrapassado o
limite de alçada então vigente de R$ 1.000.000,00 estabelecida pela Portaria MF n° 3, de 07 de
janeiro de 2008.
Fl. 1231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.564 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003938/2007-94

Nos termos da Súmula CARF n° 3, para conhecimento do recurso de ofício deve
ser observado o limite de alçada vigente na data da apreciação em segunda instância.
Atualmente o limite de alçada é de $ 2.500.000,00, estabelecida pela Portaria MF
n° 63/2017.
Assim, como o valor exonerado pela 1a instância foi de R$ 5.111.302,13, valor
este superior ao limite de alçada atualmente vigente, conheço do recurso.
Mérito
A Autoridade Fiscal apurou divergência entre o valor escriturado no Livro Caixa e
o valor informado de receita bruta na DIPJ, conforme excerto abaixo do Termo de Intimação
Fiscal à e.fl.10:

Como o valor escriturado no Livro Caixa era menor que o informado na DIPJ, a
Autoridade Fiscal entendeu que a diferença foi utilizada para pagamento a beneficiário não
identificado e autuou o sujeito passivo com fundamento nos arts. 674 e 675 do RIR/99, abaixo
transcritos:
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto
Art. 675. A falta de identificação do beneficiário das despesas e vantagens a que
se refere o art. 622 e a sua não incorporação ao salário dos beneficiários,
implicará a tributação exclusiva na fonte dos respectivos valores, à alíquota de
trinta e cinco por cento.
§ 1o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Fl. 1232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.564 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003938/2007-94

§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância
Entendo que não é possível concluir, a partir da constatação de que o do valor
escriturado no Livro Caixa é maior do que o informado como receita bruta na DIPJ, que a
diferença foi destinada a pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa.
Isso porque o sujeito passivo optou pela apuração da receita bruta com base no
regime de competência e não do regime de caixa, conforme assinalado na Ficha 56B da DIPJ
2004:

Portanto, não é admissível que se compare diretamente o valor escriturado na
conta caixa com o informado na DIPJ para concluir que houve pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado. A diferença constatada poderia ser um indício de que houve
pagamentos não contabilizados, mas demandariam maior investigação, como o detalhamento das
saídas de caixa.
De outra banda, para a exigência de Imposto de Renda Retido na Fonte por
pagamento a suposto beneficiário não identificado ou sem causa é necessário que seja
comprovado que tenha efetivamente ocorrido o pagamento. Essa é a conclusão que se chega ao
analisar os arts. 674 e 675 do RIR, que a Autoridade Fiscal utilizou como fundamento para o
lançamento de ofício.
E não poderia ser de outra maneira, pois a Autoridade Fiscal deveria ter
individualizado os supostos pagamentos, verificando a saída do caixa ou da conta-corrente e
intimado o sujeito passivo a justificá-las, o que não foi feito.
A instância de piso, adequadamente indicou o quanto foi frágil o lançamento:
[...]
No entanto, para isso é necessário, primeiramente, a existência e confirmação
dos pagamentos, para depois se exigir a comprovação de sua causa ou origem.
Observa-se pelo Termo de Verificação de fls.383/384, que a Fiscalização,
verificou, em análise da documentação trazida aos autos, relativamente ao
período encerrado em 31 de dezembro de 2003, diferença informado na DIPJ e
o registrado no Livro Caixa como r3eceita bruta no montante de R$
5.102.604,09.
A autoridade fiscal iniciou sua análise pelas receitas declaradas pela
contribuinte na DIPJ em confronto com os registro das operações no Livro
Caixa. A partir da diferença constatada deduziu que o montante informado e
Fl. 1233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.564 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003938/2007-94

maior na DIPJ representaria pagamentos, cuja origem deveria ser comprovada
por meio de documentação hábil e idônea.
Referido procedimento poderia ser um indício da existência de pagamentos,
mas deveria a autoridade fiscal, para embasamento do trabalho fiscal, identificar
quais seriam referidos desembolsos, pois, caso contrário, impossibilitaria a
contribuinte de comprovar qualquer numerário. Primordial que os pagamentos
sejam totalizados para, após, solicitar à autuada a documentação comprobatória
das operações (desembolso/pagamentos).
O procedimento fiscal partiu da análise dos lançamentos de receitas no Livro
caixa, sem a verificação da existência dos pagamentos, ou seja, o requisito
essencial para a lavratura do Auto de Infração, por falta de comprovação de
pagamentos, não foi verificado no presente trabalho. (grifei)
Portanto não há reparos à conclusão da decisão da 1a instância.
Conclusão
Pelo exposto, conheço do recurso de ofício e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 1234
DF CARF MF
Documento nato-digital